Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713401-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do mandado de segurança originário, deferiu, em parte, o pedido liminar para suspender a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes e indeferiu o pedido relacionado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), sendo este o objeto do presente recurso. Intimada para se manifestar sobre a decisão proferida na suspensão de segurança cível, Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, esclarecendo o pedido formulado e o interesse recursal, sobreveio a manifestação de ID 35482456, por meio da qual a agravante assevera, em síntese, que o mandado de segurança não foi incluído na suspensão de segurança e que a decisão não abarcou o FECP. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, convém destacar que, ao contrário do que afirmado pela agravante, a decisão proferida na suspensão de segurança abrange, sim, o processo originário. Veja-se o teor do dispositivo da decisão proferida no processo 0706978-14.2022.8.07.0000: Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto (g.n). Destarte, considerando que, conforme ressaltado nas razões do presente recurso pela agravante, se não é dado ao Estado de destino cobrar o DIFAL (principal), também não lhe é dado cobrar o Adicional do FECP (acessório), não há como suspender a cobrança da alíquota adicional no ICMS, a título de FECP. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator